Tribunal: TJPA
Processo: 0002550-40.2010.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002550-40.2010.8.14.0005

RECORRENTE: EDEVALDO SILVA DE ALMEIDA, JEFFERSON LIMA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.
RECORRENTE: EDEVALDO SILVA DE ALMEIDA.
PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCABIMENTO. MÉRITO. TESES COMUNS A AMBOS OS RECORRENTES. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os Recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 29, ambos do CPB, em razão de homicídio cometido mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, surpreendida na porta de seu estabelecimento comercial. Os Recorrentes alegaram, em síntese, excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria e necessidade de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, em violação ao art. 413, § 1º, do CPPB; (ii) se estão presentes os requisitos legais, tais como materialidade e indícios de autoria, para manutenção da decisão de pronúncia do Recorrente; e (iii) se a manutenção da qualificadora do caso em questão se mostra adequada na fase de pronúncia, ou se é necessária a exclusão desta por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, no que concerne a preliminar de excesso de linguagem, é possível observar que a decisão de pronúncia se limitou a narrar os fatos e descrever os elementos de convicção constantes dos autos, sem emissão de juízo de valor condenatório, inexistindo excesso de linguagem.

4. Quanto ao mérito, constata-se que a materialidade resta devidamente comprovada
por meio do Laudo de Exame Cadavérico, que atestou como a causa da morte do ofendido devido ferimento produzido por arma de fogo
, ao passo que os indícios de autoria restam evidenciados nos depoimentos prestados, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, pelas testemunhas de acusação.

5.
Nesse contexto, necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6. Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. No que se refere à qualificadora, esta encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Outrossim, cediço que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto.

8. Diante disso, eventual acolhimento ou rejeição das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia que se limita a narrar os fatos conforme a denúncia e a expor os elementos probatórios dos autos, sem juízo condenatório, não configura excesso de linguagem. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do in dubio pro societate. 2. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo este o caso, deve o exame aprofundado ser realizado pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPPB, arts. 413, §1º; 414 e 415; CPB, arts. 121, §2º, II, e 29.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos e negar-lhes provimentos, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito
interpostos por

Jefferson Lima Oliveira e Edevaldo Silva de Almeida, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antonio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, na forma do art. 29, ambos do CPB, tendo como vítima Elivaldo do Socorro Gaia Leão.

Narra a denúncia
,
à ID 27175715
, que:

“... no dia 25.02.2010, por volta de 08h30min, a vítima, Elivaldo do Socorro Gaia Leão, caminhava pela Rua Isaac Barbosa, momento em que foi atraído pelos denunciados EDEVALDO SILVA DE ALMEIDA E JEFFERSON LIMA OLIVEIRA, e por outo indivíduo conhecido como Lourinho, para dentro de um veículo, sob pretexto de juntos irem consumir drogas.

Na ocasião, os agentes levaram a vítima para o lixão de Altamira e no local passaram a agredi-la. Ato contínuo, EDEVALDO sacou um revólver e efetuou vários disparos contra a vítima. Em seguida, os agentes empreenderam fuga.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional, todavia não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

As testemunhas ouvidas durante as investigações foram uníssonas em apontar as denunciados como autores do delito.

Interrogados pela autoridade policial, os denunciados negaram a prática do delito.

DO DIREITO

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas (fls. 06/13), bem como laudo cadavérico (fls. 27/29)”.

Em razões recursais
,
à ID 27175849
, pugna a defesa do Recorrente Edevaldo Silva de Almeida pela nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso de linguagem; impronúncia, tendo em vista a completa ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora. Por seu turno, a defesa do Recorrente Jeferson Lima Oliveira pugna pela impronuncia ou, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões
,
à ID 27175858
, o RMP de 1º Grau, Dr. Pedro Renan Cajado Brasil, requerer o conhecimento e o improvimento dos Recursos em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença
a quo
.

Em despacho, à ID 27175859
, o eminente Magistrado do feito manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, arguida pelo réu Edevaldo Silva de Almeida e, no mérito, pelo improvimento dos Recursos interpostos por Edevaldo Silva de Almeida e Jeferson Lima Oliveira.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

RECORRENTE: EDEVALDO SILVA DE ALMEIDA

PRELIMINAR

- Do Excesso de Linguagem

Aduz o Recorrente que o Juízo
a quo
ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, vez que se utilizou de diversas fórmulas retóricas e incisivas que influenciam diretamente os jurados, indivíduos leigos na seara jurídica e que podem ser facilmente convencidos com a argumentação utilizada pelo Magistrado pronunciante.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o julgador singular, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, sem que se configure a emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juiz do feito tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do erro grave que foi alegado pela defesa, a sentença atacada limitou-se a transcrever os depoimentos das testemunhas, que indicaria a suposta participação do Recorrente nos fatos em apuração, não examinando as provas colhidas de forma a esboçar Juízo de certeza de condenação.

Nessa senda, do referido pronunciamento judicial, depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, restando presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

RECORRENTES: EDEVALDO SILVA DE ALMEIDA E JEFFERSON LIMA OLIVEIRA

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. II, na forma do art. 29, ambos do CPB, a
legando que suas impronúncias se impõem, vez que não há provas suficientes a embasar o
decisum
atacado, asseverando, subsidiariamente, que o decote das qualificadoras por falta de amparo nos autos é medida imperativa.

- Da almejada impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado aos Recorrentes se encontra comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico,
à ID 27175712
, no qual consta como causa da morte do ofendido Elivaldo do Socorro Gaia Leão ferimento produzido por meio de arma de fogo. De outra banda, os indícios de autoria se fazem presentes de acordo com toda a documentação comprobatória constantes dos autos, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação Maria Lídia Leão da Costa e Rodrigo Rabelo dos Santos, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase de instrução e julgamento.

Cumpre destacar que, em Juízo, o réu Jeferson Lima Oliveira permaneceu em silêncio, perdendo a oportunidade em relatar sua versão dos fatos. Por seu turno, o Recorrente Edevaldo Silva de Almeida declarou que a acusação contra ele é totalmente falsa, versão essa que não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Nessa toada, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
aos réus, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Derradeiramente, rebelam-se os Recorrentes quanto a qualificadora do motivo fútil, alegando que deve ser afastada na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação desta circunstância de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foram os Recorrentes pronunciados, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora em questão, mais prudente se revela a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025